Tribunal: STJ
Processo: 0365639-20.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010207 - BA(2025/0296204-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS BAHIA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES - BA029352
ANDREIA BAHIENSE COSTA - BA025842
AGRAVADO
: JOAO RAIMUNDO DO ROSARIO
ADVOGADOS
: ISAIAS ANDRADE LINS FILHO - BA005038
ENILDA FALCÃO LINS - BA005147
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de usucapião.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de admissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC; ii)
art. 1022
necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 97920ed9-d05a-484d-9c25-88be935cbb22

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010207 - BA (2025/0296204-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS BAHIA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES - BA029352

ANDREIA BAHIENSE COSTA - BA025842
AGRAVADO
: JOAO RAIMUNDO DO ROSARIO
ADVOGADOS
: ISAIAS ANDRADE LINS FILHO - BA005038

ENILDA FALCÃO LINS - BA005147
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de usucapião.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de admissibilidade: i) ausência de violação do
do CPC; ii)
art. 1022
necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por JOSÉ CARLOS BAHIA DA SILVA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
usucapião especial urbana, ajuizada pelo agravante, em face de
Ação:
JOAO RAIMUNDO DO ROSARIO, na qual requer o reconhecimento da propriedade do
imóvel por usucapião.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A
Documento eletrônico VDA52809480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:41:36
Código de Controle do Documento: de6f6019-0bfc-4e48-bd8e-026b5ba3fd02

APELAÇÃO. REQUISITOS DO
DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. DOCUMENTO
ART. 435,
NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE USUCAPIÃO PELA PARTE AUTORA
/APELANTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA TANTO. PROVA DA
POSSE.
DEFICIÊNCIA.
PLEITO
INICIAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÉÊNCIA.
REGULARIDADE. JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. (e-STJ fl. 390)

opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
o agravante alega que impugnou especificamente todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão, afastando a incidência da
do
III, do
Súmula 7/STJ,
art. 932,
CPC e da Súmula 182/STJ.
Afirma que "não há ânimo de reavaliação das provas colhidas no decorrer
do processo, pois busca-se tão somente que o Superior Tribunal de Justiça ateste a
violação a letra da lei por base das decisões proferidas, sem sequer ser necessário
que se debruce sobre os documentos acostados."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, inciso, V, do RISTJ, ante a
art. 21
ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de admissibilidade
proferida pelo TJ/BA:
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 1022
ii) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC,
art. 1.022
tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52809480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:41:36
Código de Controle do Documento: de6f6019-0bfc-4e48-bd8e-026b5ba3fd02

Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA52809480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/12/2025 19:41:36
Código de Controle do Documento: de6f6019-0bfc-4e48-bd8e-026b5ba3fd02

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.207 / BA
Número Registro: 2025/0296204-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03656392020138050001 3656392020138050001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS BAHIA DA SILVA
ADVOGADOS : ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES - BA029352
ANDREIA BAHIENSE COSTA - BA025842
AGRAVADO
: JOAO RAIMUNDO DO ROSARIO
ADVOGADOS : ISAIAS ANDRADE LINS FILHO - BA005038
ENILDA FALCÃO LINS - BA005147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS BAHIA DA SILVA
ADVOGADOS : ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES - BA029352
ANDREIA BAHIENSE COSTA - BA025842
AGRAVADO
: JOAO RAIMUNDO DO ROSARIO
ADVOGADOS : ISAIAS ANDRADE LINS FILHO - BA005038
Documento eletrônico VDA54006304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: 2a9f61e0-cefd-42f7-a723-4558bedf5437

ENILDA FALCÃO LINS - BA005147
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: 2a9f61e0-cefd-42f7-a723-4558bedf5437